Tribunal: STF
Processo: RE 91412
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
Ajuizada a ação rescisória no prazo fixado para o seu exercício, o retardamento havido nas citações dos réus, se não imputável à falta de diligência dos autores, desautoriza o acolhimento da argüição de decadência. Recurso extraordinário conhecido e provido.